Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTENCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. A contradição, quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento. A obscuridade, quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação e o erro material, por sua vez, são inexatidões na escrita ou em cálculos, corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte.
2. Inexistentes imperfeiçoes no Julgado, eventual inconformismo das partes deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os embargos declaratórios não servem para alterar o que restou deciido.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.